Tribunal: TJDFT
Processo: 0706955-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706955-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo aos Impetrantes o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, comprovando o pagamento das custas processuais e juntando documentação que comprove serem contribuintes do ICMS/DIFAL no Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator